Tribunal: STF
Processo: RHC 85659
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O
STJ CONTRA O INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO RELATOR DE WRIT IMPETRADO
 NO TRF-3a REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I. - Por conter questão nova, não
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não
pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
II. - A
decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar foi superada
com o julgamento do writ.
III. - Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.